Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA ASSOCIATIVA. NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNICIDADE PATRIMONIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A associação que desempenha atividades administrativas semelhantes às de condomínio residencial detém legitimidade para cobrar pelos serviços que presta aos moradores e proprietários das unidades que a compõe.

2. As taxas cobradas pela associação agravada têm natureza propter rem, aplicando-se ao caso a regra do art. 3o da Lei n. 8.009/90, que nos incisos I a VIII elenca as hipóteses em que o bem de família pode ser penhorado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.